Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-37.2024.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SERVIÇOS MÉDICOS. CLÍNICA PARTICULAR. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. APLICAÇÃO. INJEÇÃO. INTRAMUSCULAR. INVERSÃO. ÔNUS. PROVA. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 479. CÓDIGO. PROCESSO CIVIL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO. DIREITOS. PERSONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos em ação de ressarcimento de danos materiais e reparação de danos morais e estéticos em razão de falha na prestação de serviços médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o Juízo de Primeiro Grau violou o art. 371 do Código de Processo Civil ao concluir que houve falha na prestação dos serviços médicos; (ii) a existência de danos materiais; e (iii) a existência de danos morais reparáveis e, sucessivamente, a possibilidade de redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito processual civil brasileiro adota o livre convencimento motivado como sistema de valoração das provas, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação.
4. O Juízo de Primeiro Grau considerou que o laudo pericial apontou a falha na prestação dos serviços médicos.
5. Os danos materiais exigem efetiva comprovação, de modo que não se admite indenização de danos hipotéticos ou presumidos.
6. O erro médico caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
7. A fixação do valor da reparação por dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais (equidade, proporcionalidade e razoabilidade) e específicos (grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado), de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
8. Dano moral mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e dano estético mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: ­­“1. A responsabilidade civil do médico é embasada no sistema subjetivo de culpa e cabe ao paciente comprovar que os danos sofridos advieram de um serviço culposamente mal prestado (art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor). A responsabilidade do hospital pelo erro médico do profissional é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado de livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341, 371, 373, inc. I e § 1°, e 479; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.